Tribunal: TJDFT
Processo: 0715645-25.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715645-25.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A D FERREIRA FILHO - ME APELADO: CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas a parte Apelada, em 5 (cinco) dias, sobre os documentos juntados pela parte Apelante no id. 34256821/34256824. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora